Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-18.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701441-18.2019.8.07.0008 AGRAVANTES: TIAGO FREITAS NÓBREGA, E. S. N., FLÁVIA CAROLINA SOUSA FARIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FLÁVIA CAROLINA SOUSA FARIA DA SILVA AGRAVADAS: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S/A E TREE ENSINO DE LÍNGUAS LTDA - ME DESPACHO TIAGO FREITAS NÓBREGA, E. S. N. e FLÁVIA CAROLINA SOUSA FARIA DA SILVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não demanda análise de cláusulas contratuais, nem revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejarem o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Afirmam que permanecem os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020